Tribunal: TJMT
Processo: 1031604-44.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031604-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDIVINO ANTONIO DA COSTA ARAUJO - CPF: 013.838.061-95 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAES ARANTES - CPF: 015.467.101-08 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (RECORRIDO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1031604-44.2021.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

RECORRENTE: VALDIVINO ANTONIO DA COSTA ARAUJO

RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A.

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO PAGO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Havendo negativação indevida referente a parcela já quitada, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação e declarar a inexistência do débito, bem como, incluir a condenação de indenização por danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

O Recorrente alega em suas razões recursais que houve falha na prestação dos serviços restou caracterizada pela negativação indevida referente à parcela já quitada de empréstimo consignado junto a empresa
,
requerendo a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
, para que a Recorrida seja condenada a reparar o dano moral sofrido.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, o Recorrente alega que em 10/03/2020 firmou contrato de crédito consignado com desconto direto na folha de pagamento e que mesmo estando adimplente, sofreu inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. O contrato firmado é de 86 parcelas no valor de R$ 176,30 (cento e setenta e seis reais e trinta centavos) cada e a inscrição foi efetuada no valor do contrato, de R$ 10.021,24 (dez mil e vinte e um reais e vinte e quatro centavos).

A sentença julgou improcedente o pedido e o recurso do Autor visa a reforma da decisão para declarar a inexistência da dívida e para que seja fixada a condenação por danos morais.

Observa-se que o banco recorrido alega que a primeira parcela, com vencimento em 10/04/2020 não fora paga com desconto em folha, devendo o autor pagar diretamente a Instituição Financeira.

No entanto, no extrato juntado no ID n° 142268696, emitido pelo Órgão pagador Instituto Federal de Mato Grosso, verifica-se que a parcela 01 de 86, referente ao mês de abril, foi paga.

Ora, estamos diante de uma relação de consumo e a parte autora comprovou o pagamento da dívida, não sendo a prova desconstituída pela empresa, sendo seu ônus.

Assim, em que pese o entendimento do magistrado de origem, entendo que é o caso de acolher o pedido inicial.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e o Recorrido nada demonstrou em contrário.

Pois bem. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
levando-se ainda em conta o valor da negativação indevida de R$ 10.021,24 (dez mil e vinte e um reais e vinte e quatro centavos),
bem como pelo fato do Recorrente possuir diversos apontamentos posteriores e ativos
. Vejamos:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: VALDIVINO ANTONIO DA COSTA ARAUJO

DATA NASCIMENTO: 05/07/1987

CPF: 013.838.061-95

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: BANCO PAN S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 4002-1687

DATA VENCIMENTO: 10/01/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 722735261-9 039

VALOR: 14.411,84

DATA INCLUSAO: 31/10/2022

* CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 01/08/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 00000000000103387848

VALOR: 6.203,35

DATA INCLUSAO: 06/09/2022

* CREDOR: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 08/04/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: A45465992CA3E8EB

VALOR: 5.239,11

DATA INCLUSAO: 02/07/2022

* CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 01/05/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 00000000000105567126

VALOR: 46.361,67

DATA INCLUSAO: 07/06/2022

* CREDOR: BANCO BRADESCARD S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 4004-3707

DATA VENCIMENTO: 13/04/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 4271675924609012

VALOR: 1.422,56

DATA INCLUSAO: 10/05/2022

* CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 10/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 00000000000122963656

VALOR: 31.729,15

DATA INCLUSAO: 06/05/2022

* CREDOR: FINANCEIRA ITAU CBD S/A CREDITO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 4004-1177

DATA VENCIMENTO: 03/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 005020149680000

VALOR: 16.537,55

DATA INCLUSAO: 02/05/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 7 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 007.136.953.654-4

06/12/2022 17:43:15-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Por conseguinte, deve ser declarado inexistente o débito questionado na inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e declarar indevida a negativação do valor de R$ 10.021,24 (valor total do contrato, cuja origem se deu referente a parcela 01/86 – porém, o contrato continua ativo acaso existam parcelas remanescentes que ainda devam ser pagas pelo autor), bem como, condenar a Recorrida a pagar a Recorrente indenização por danos morais na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir dessa data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022